Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-25.2022.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PARALISIA CEREBRAL E HIDROCEFALIA. MONITOR ESCOLAR. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FÍSICA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES E PARA SE LOCOMOVER. ESPECIFICIDADE DA SITUAÇÃO CONCRETA. ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
2. A apresentação de laudos por meio dos quais fica demonstrada a necessidade de acompanhamento constante, tanto para o desenvolvimento intelectual, quanto para a locomoção, justifica a designação de profissional capaz de acompanhar a realização de atividades escolares, embora sem regime de exclusividade. 2.1 O apoio especializado, com finalidade de atender às necessidades dos estudantes portadores de deficiência está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo impede o acolhimento do pedido para designar profissional para apenas um aluno, em razão da Reserva do Possível e da Isonomia.
4. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida.